Tribunal: TJDFT
Processo: 0038156-75.2016.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0038156-75.2016.8.07.0018 RECORRENTES: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDA: SOLANGE BATISTA DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PROFESSOR DO DISTRITO FEDERAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. CEGUEIRA MONOCULAR POSTERIOR AO INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. PERÍCIA JUDICIAL. DISPENSÁVEL. DEMONSTRAÇÃO DA PATOLOGIA POR LAUDO MÉDICO FEITO POR ÓRGÃO OFICIAL DO DISTRITO FEDERAL. CIRURGIA DE EVISCERAÇÃO DO OLHO ESQUERDO. CONVERSÃO PARA PROVENTOS INTEGRAIS. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 769/2008. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO. LEI N. 7.713/1988, ART. 6o, XIV. RESTITUIÇÃO DOS VALORES RETIDOS E DA DIFERENÇA ENTRE OS PROVENTOS INTEGRAIS E PROPORCIONAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DA EC No 113/2021. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA COM PERCENTUAL A SER DEFINIDO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 1. Trata-se de ação ajuizada com a finalidade de conversão de aposentadoria proporcional para integral de servidora aposentada da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, o que afasta a tese de ilegitimidade passiva sustentada pelo Distrito Federal. Ademais, artigo 4o, §2o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008, dispões que o Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do IPREV/DF. Preliminar rejeitada. 2. Afigura-se desnecessário o laudo pericial judicial quando a cegueira monocular da autora encontra-se suficientemente comprovada nos autos, mormente porque existentes laudos elaborados por órgão oficial do Distrito Federal e comprovada a evisceração do olho esquerdo. 3. Acerca do artigo 40, § 1o, I, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “a concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência” (Tema 524). 4. A Lei Complementar Distrital n. 769/2008, em seu artigo 18, § 5o, prevê a cegueira posterior ao ingresso no serviço público como uma das moléstias que autorizam a aposentação por invalidez com o recebimento de proventos integrais, não fazendo qualquer diferenciação em relação ao tipo ou à extensão da cegueira. 4.1. No caso, todos os requisitos foram preenchidos, uma vez que a autora ingressou no serviço público em 1990, foi submetida à evisceração do olho esquerdo em 2012 e, mesmo depois de realizada sua readaptação, concluiu-se pelo comprometimento de sua capacidade laboral total e permanente diante das complicações que teve em decorrência da evisceração prévia. Portanto, a aposentadoria deve ser convertida de proventos parciais para proventos integrais. 5. Embora o artigo 111 do Código Tributário Nacional prelecione que a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deva ser interpretada literalmente, novamente há que se considerar que a lei não descreveu que tipo de cegueira (se monocular ou binocular), levando ao benefício de isenção do imposto de renda. Desta forma, por ser a cegueira monocular abrangida pelo gênero patológico “cegueira”, deixa de ser importante se o comprometimento da visão é de um ou dos dois olhos para fins de interpretação da Lei n. 7.713/1988, artigo 6o, XIV. 6. Os valores indevidamente retidos dos proventos de aposentadoria da autora a título de imposto de imposto de renda, bem como a diferença entre os proventos parciais e integrais, deverão ser restituídos retroativamente desde a data da aposentação, uma vez que a ação foi proposta no mesmo ano da concessão da aposentadoria. 7. A correção monetária dar-se-á pelo INPC (natureza previdenciária – Tema 905 – Superior Tribunal de Justiça) e os juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança até novembro de 2021 (STJ. REsp 1495146/MG. REsp 1495144/RS. REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018, recurso repetitivo). A partir de dezembro de 2021 a atualização dar-se-á pela taxa SELIC, consoante Emenda Constitucional n. 113/2021, vedada sua cumulação com outro encargo. 8. Os honorários advocatícios, por se tratar de sentença ilíquida, deverão ser fixados quando da liquidação do julgado, observando-se os parâmetros do artigo 85, §§ 3o, 4o e § 5o, do Código de Processo Civil. 9. Apelo conhecido e provido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, §1o, incisos III, IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso I, 472 e 479, todos do CPC; 30 da Lei 9.250/95; 111 do CTN, e enunciado 377 da Súmula do STJ, sob o argumento de que os fatos constitutivos do direito autoral não foram devidamente comprovados. Afirmam que somente pericial seria apta a comprovar a doença grave capaz de converter a aposentadoria proporcional em integral e à concessão da pretendida isenção tributária. Acrescentam que ainda que houvesse sido comprovada a cegueira monocular, essa não seria suficiente para a pretendida conversão de aposentadoria proporcional em integral, na medida que o portado de visão monocular tem direito de concorrer em concurso público às vagas reservadas aos deficientes, motivo pelo qual tal enfermidade, adquirida posteriormente ao ingresso no serviço público, não pode ensejar a concessão de aposentadoria por invalidez. Asseveram que interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STF, proferido em regime de repercussão geral. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, incisos III, IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta afronta aos artigos 373, inciso I, 472 e 479, todos do CPC, e 30 da Lei 9.250/95. Isso porque a turma julgadora assentou: Inicialmente cumpre asseverar que a r. sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais por entender que a autora não se desincumbiu do seu ônus de provar a existência da doença que é fato constitutivo de seu direito. No caso, a autora requereu a produção de prova pericial (ID 48510899), a qual foi deferida pelo juiz a quo (ID 48510905). Após a concordância dos réus e da autora com o valor indicado pelo perito (ID 48510914, ID 48510915 e ID 48510925), houve a intimação da autora para que juntasse o comprovante do pagamento dos honorários periciais (ID 48510930). Em razão de sua inércia, o juiz a quo considerou que ocorreu a desistência tácita da produção da prova pericial (ID 48510938) e, ato contínuo, proferiu a sentença de improcedência ora impugnada (ID 48510940). Entretanto, deve-se considerar dois pontos importantes na demanda. O primeiro consiste no fato de que a autora é beneficiária da gratuidade de justiça (AI n. 0701972-36.2016.8.07.0000), devendo incidir a normatividade da Portaria Conjunta n. 101, de 10 de novembro de 2016, que regulamenta o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais nas hipóteses em que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. Desta forma, incorreto exigir que a autora efetue o pagamento dos honorários periciais, o que leva ao desacerto da decisão que considerou a ocorrência de desistência tácita da prova e da sentença de improcedência por carência de provas. O segundo refere-se ao fato de que a cegueira monocular da autora encontra-se suficientemente comprovada nos autos, sendo desnecessário o laudo pericial, mormente porque existentes laudos elaborados por órgão oficial do Distrito Federal. Depreende-se do conjunto probatório que a apelante/autora foi submetida à cirurgia de evisceração do olho esquerdo em 23/10/2012 (ID 48510763 - Pág. 11, ID 48510767 - Pág. 2). Na junta médica para avaliação da capacidade laborativa realizada em 04/01/2016 restou consignado que a autora possui prótese ocular em olho esquerdo (ID 48510762 - Pág. 5/6). Nesta mesma data, foi emitido o Laudo Médico Pericial n. 100/2015 no qual foi externada a seguinte conclusão (ID 48510762 - Pág. 7): “Considerando o exame pericial realizado em 04/01/2016, concluímos que: A servidora é portadora de incapacidade laborativa total e permanente, não susceptível de readaptação funcional, decorrente de Dor ocular, CID 10: H-57.1; Cegueira de um olho, CID 10: H-54.4, doença não especificada em lei. Início da doença: Agosto/2012. A servidora deverá permanecer de licença médica até a data da publicação de sua aposentadoria em Diário Oficial do Distrito Federal. Este laudo está sendo enviado com autorização expressa de quebra de sigilo assinado pela servidora. Fundamentação legal: Artigo 18, §1o, da Lei Complementar n. 769/2008. Artigo 45 do Decreto n. 34.023/2012.” Desta feita, por se tratar de hipótese de cegueira decorrente de evisceração ocular (remoção do globo ocular), atestada por órgão oficial, está indene de dúvida que a autora possui cegueira monocular (olho esquerdo) (ID 53777502). Assim, rever tais conclusões demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, o apelo não deve subir quanto ao mencionado vilipêndio ao enunciado 377 da Súmula do STJ, pois “O recurso especial não é a via adequada para exame de ofensa a enunciados de súmula por não se enquadrar no conceito de tratado ou lei federal de que trata o art. 105, inciso III, alínea a, da CF/1988” (AgInt no AREsp n. 2.085.690/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Ademais, o acolhimento da pretensão recursal quanto à conversão de aposentadoria proporcional em integral, demandaria o exame de norma de caráter estritamente local - Lei Complementar Distrital n 769/2008 - inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Melhor sorte não colhe o recurso no que diz respeito à indicada contrariedade ao artigo 111 do CTN, uma vez que a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MILITAR DE CARREIRA DAS FORÇAS ARMADAS INTEGRANTE DA RESERVA REMUNERADA. CEGUEIRA MONOCULAR ADQUIRIDA QUANDO NO SERVIÇO ATIVO. REFORMA EX OFFICIO. DIREITO. EXISTÊNCIA. 3. "Consoante jurisprudência pacífica nesta Corte, o inciso V do art. 108 da Lei 6.880/80 estabelece a cegueira como causa de incapacidade definitiva, sem fazer distinção se ela atinge um ou os dois olhos. Assim, descabido restringir o âmbito de abrangência da norma, a partir da inserção de texto nela inexistente, para diminuir a proteção previdenciária que o legislador quis conferir aos casos que especifica" (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.853.793/RS, relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/9/2022). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.814.007/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022). PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PORTADORES DE MOLÉSTIA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ART. 6o, XIV, DA LEI 7.713/1988. CEGUEIRA MONOCULAR. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. .... 3. É assente no STJ que o art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988 não faz distinção entre cegueira binocular e monocular para efeito de isenção do Imposto de Renda Pessoa Física. Precedentes: REsp 1.553.931/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 2.2.2016; AgRg no REsp 1.517.703/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 1o.7.2015; AgRg nos EDcl no REsp 1.349.454/PR, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 30.10.2013. 4. Incidência da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 5. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.755.133/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 13/11/2018). Logo “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023) III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023